Tribunal: TJDFT
Processo: 0715629-53.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL DE BENS. PARTES CAPAZES. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE PARTILHA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E SUAS RENDAS. PAGAMENTO PRÉVIO DO ITCD. INEXIGIBILIDADE.
1. Nos termos do o artigo 192 do Código Tributário Nacional, “Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”.
2. De acordo com o artigo 659 do Código de Processo Civil, “Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662”.
3. A regra inserta no artigo 192 do Código Tributário Nacional refere-se a tributos relativos a bens do espólio ou suas rendas, de modo que não se mostra exigível, para fins de expedição do formal de partilha, a comprovação do pagamento do ITCD.
4. Evidenciado que os autores apresentaram certidão atestando a inexistência de débitos tributários referentes aos bens que integram o espólio, não há óbice para que seja expedido o formal de partilha.
5. Recurso conhecido e não provido.